Tribunal: CARF
Processo: 10925.721911/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10925.721911/2016-71
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.800 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ELETROCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma torna
este inapto para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
1302-003.396, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a
Câmara da 1a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: supressão de instância -
decisão com base em questão não analisada pela primeira instância. Segue a ementa da decisão
nos pontos que interessam:
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO X SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO - LC 160
- PREENCHIMENTO DOS SEUS REQUISITOS - IMPROCEDÊNCIA DA
AUTUAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721911/2016-71
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.800 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.721911/2016-71

Comprovados todos os requisitos pertinentes, notadamente aqueles preconizados pelo
art. 3° da LC 160, impõe-se a aplicação da noviça regra contida nos §§ 4° e 5° da Lei
12.973/14, introduzidos pela aludida Lei Complementar, para reconhecer o caráter de
investimento das subvenções examinadas no processo, a par de qualquer outra condição
ou situação de fato porventura apurada no feito.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Contra a contribuinte foram lavrados Autos de Infração para a cobrança de IRPJ,
CSLL e multa isolada, tendo em vista que, segundo a fiscalização, a contribuinte teria excluído,
indevidamente do lucro líquido, valores relativos a subvenções percebidas na forma de
benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Mato Grosso do Sul, por meio do programa MS-
EMPREENDEDOR, cujo objeto era a redução da base de cálculo do ICMS.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme acórdão paradigma 1201-002.698, a análise da questão sob o enfoque da
legislação nova, sem a anterior apreciação pela DRJ, implica supressão de instância;
- o acórdão recorrido afastou a exigência fiscal, com base no disposto na inovação
introduzida pela Lei Complementar 160 de 2017 quanto à caracterização da subvenção
de investimento, sem que esta questão tivesse sido apreciada pela decisão da DRJ,
proferida inclusive antes da inovação legislativa;
- há inegável prejuízo ao direito à ampla defesa e ao contraditório da União (Fazenda
Nacional).
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
pediu o não conhecimento do recurso, ou, sucessivamente, o seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não foi demonstrada a
existência de divergência na interpretação da legislação tributária (art. 67, § 1o, do Regimento),
de modo que o recurso não deve ser conhecido.
Nos presentes autos, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, basicamente por
entender que as subvenções em exame foram concedidas para custeio, e não para investimento,
de modo que integrariam, a seu ver, o resultado operacional da pessoa jurídica. Nesse sentido o
seguinte trecho da ementa do acórdão:
RECURSOS
PÚBLICOS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
EMPREENDIMENTO ECONÔMICO. VINCULAÇÃO E SINCRONIA.
Os recursos fornecidos pela Administração Pública às pessoas jurídicas somente são
classificados como subvenção para investimento e podem ser excluídas do lucro líquido
do exercício, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.800 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.721911/2016-71

jurídica, quando houver vinculação e sincronia com a aquisição de bens e direitos
referentes a implantação ou expansão de empreendimento econômico projetado.
BENEFÍCIO FISCAL ESTADUAL. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO.
Parcela de receita tributária dispensada de recolhimento ou devolvida pelos governos
estaduais a contribuintes de ICMS, quando desvinculada de forma integral e
concomitante da aquisição de bens e direitos referentes a implantação ou expansão de
empreendimento econômico projetado, configura receita de subvenção para custeio e
integra o resultado operacional da pessoa jurídica.
A Turma recorrida, por sua vez, deu provimento ao recurso voluntário da
contribuinte, tendo em vista a superveniência da Lei Complementar (LC) 160/17, que deu nova
redação ao § 5o do art. 30 da Lei 12973/14, para determinar que os incentivos e os benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal relativos ao ICMS
são considerados subvenções para investimento, superando a dicotomia subvenção para custeio x
subvenção para investimento. A ementa acima reproduzida no relatório desta decisão é clara a
esse respeito.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência. A fim
de demonstrar a alegada divergência, a Fazenda Nacional pretende valer-se do acórdão
paradigma 1201-002.698, tendo transcrevido a sua ementa e parte de seu voto condutor do
acórdão.
Todavia e analisando-se o aludido paradigma, verifica-se que os fatos e as
circunstâncias lá decididos são estranhos aos dos presentes autos, não podendo ser conhecido
recurso que não demonstra a legislação tributária interpretada de forma divergente.
Com efeito, no paradigma estava em discussão lançamento preventivo de
decadência, já que o sujeito passivo lá autuado havia ajuizado mandado de segurança para
“"excluir da base de cálculo de IRPJ e CSLL o crédito presumido de ICMS, sendo julgado
procedente o feito". A DRJ, diante disso, não conheceu da impugnação do contribuinte,
aplicando a Súmula CARF 1. Contrapondo-se a tal entendimento, a Turma que proferiu o
acórdão paradigma deu provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo, tendo em vista que
não fora apreciada pela DRJ a matéria de defesa consistente no afastamento da multa de ofício
em lançamento preventivo de decadência e que inexiste concomitância em relação à matéria
distinta da constante do processo judicial. Foi nesse contexto que fora anulado o acórdão da DRJ
e determinado novo julgamento, por supressão de instância. Como decorrência de tal
determinação, a Turma a quo ainda determinou que a DRJ analisasse a superveniência da LC
retro mencionada.
Como se vê, os fatos e as circunstâncias decididas no acórdão recorrido e no
paradigma são muito distintos. Existe similitude apenas no tocante ao pano de fundo de ambos
os processos (exclusão das subvenções de ICMS da base de cálculo do imposto e da
contribuição), mas inexiste interpretações divergentes ou mesmo similitude fática entre o que foi
decidido.
Enquanto no acórdão recorrido a impugnação foi conhecida e foram julgadas
todas as matérias de defesa constantes da impugnação, no acórdão paradigma a impugnação não
foi conhecida e não foi julgada nenhuma matéria de defesa, nem mesmo a matéria de defesa
estranha ao processo judicial, relativa ao descabimento da multa de ofício em lançamento
preventivo de decadência, razão pela qual a Turma paradigmática entendeu ter havido supressão
de instância. E mais, ao contrário do que ocorre nos presentes autos, a nulidade da decisão, no
paradigma, foi alegada pela parte prejudicada pela não análise da matéria. Veja-se, a propósito,
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.800 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.721911/2016-71

que, no caso vertente, a decisão da DRJ foi favorável à Fazenda Nacional, que ora, e portanto,
alega a existência de uma nulidade sem que ela (Fazenda) tenha sofrido qualquer tipo de
prejuízo.
Em suma, inexiste similitude fático-jurídica entre os casos e mesmo interpretações
divergentes, de modo que o recurso não deve ser conhecido.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital